Tribunal: TCU
Processo: 019.098/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1433/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo no TC Processo 019.098/2021-9 . 2. Grupo I - Classe de Assunto: VII - Denúncia 3. Interessados/Responsáveis: 3.1. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 3.2. Responsáveis: Pollyanna Martins Castro (CPF XXX.596.763-XX); Magno Souza dos Santos (CPF XXX.074.133-XX); José Farias de Castro (CPF XXX.776.953-XX); Ricardo F dos Santos Neto ME (CNPJ 08.958.558/0001-96); Juraci Portela Vale Junior Serviços Ltda. (CNPJ 13.107.216/0001-00); M.R. de Melo Gomes Locações e Serviços Eireli (CNPJ 11.683.464/0001-66); MPL de Sousa ME (CNPJ 17.486.478/0001-76); AFR Eventos e Locações Ltda. (CNPJ 11.090.500/0001-88) e Gilberto da Costa (CPF XXX.020503-XX) 4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Brejo - MA. 5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 6. Representante do Ministério Público: não atuou. 7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 8. Representação legal: 8.1. Nathanael Rodrigues (OAB-PI 7.641), representando Pollyanna Martins Castro; 8.2. Gilberto Simões Passos (OAB-ES 6.754), Alessandro Silva Leite Junior (OAB-ES 19.147) e outros, representando AFR Eventos e Locações Ltda.; 8.3. Agnelo Nogueira Pereira da Silva (OAB-PI 6.653) e Mariano Gil Castelo Branco de Cerqueira (OAB-PI 17.066), representando Juraci Portela Vale Junior Serviços Ltda.; 8.4. Nayara Maria Soares da Costa (OAB-PI 18.204), representando Magno Lorenzzo Souza dos Santos; 8.5. Maiko Diego Rohsler Corteze (OAB-MA 15010-A) e Nathanael Rodrigues (OAB-PI 7.641), representando Prefeitura Municipal de Brejo - MA. 8.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 8.6.1. Promover o apostilamento do Acórdão 1217/2023-TCU-Plenário , consignando as seguintes alterações: Subitem 3.2 do Acórdão 1217/2023-TCU-Plenário : Onde se lê: " 3.2. Responsáveis: Pollyanna Martins Castro (CPF XXX.596.763-XX); Magno Lorenzzo Souza dos Santos (CPF XXX.074.133-XX); José Farias de Castro (CPF XXX.776.953-XX); Ricardo [...]", Leia-se: " 3.2. Responsáveis: Pollyanna Martins Castro (CPF XXX.596.763-XX); Magno Souza dos Santos (CPF XXX.074.133-XX); José Farias de Castro (CPF XXX.776.953-XX); Ricardo [...]". Subitem 8.4 do Acórdão 1217/2023-TCU-Plenário : Onde se lê: " 8.4. Nayara Maria Soares da Costa (OAB-PI 18.204), representando Magno Lorenzzo Souza dos Santos; ", Leia-se: " 8.4. Nayara Maria Soares da Costa (OAB-PI 18.204), representando Magno Souza dos Santos; ". Subitem 9.3 do Acórdão 1217/2023-TCU-Plenário : Onde se lê: " 9.3. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelos srs. Pollyanna Martins Castro, José Farias de Castro, Gilberto da Costa e Magno Lorenzzo Souza dos Santos, aplicando-lhes a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos seguintes termos: Responsável Valor (R$) Pollyanna Martins Castro 79.000,00 José Farias de Castro 79.000,00 Gilberto da Costa 79.000,00 Magno Lorenzzo Souza dos Santos 50.000,00 " Leia-se: 9.3. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelos srs. Pollyanna Martins Castro, José Farias de Castro, Gilberto da Costa e Magno Souza dos Santos, aplicando-lhes a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos seguintes termos: Responsável Valor (R$) Pollyanna Martins Castro 79.000,00 José Farias de Castro 79.000,00 Gilberto da Costa 79.000,00 Magno Souza dos Santos 50.000,00